Tribunal: TJPA
Processo: 0004289-69.2018.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004289-69.2018.8.14.0069

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JUZIELE DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, movida contra Juziele do Nascimento Silva, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de juntada do título original, exigido pelo princípio da cartularidade. A sentença foi mantida, porém com fundamento diverso, diante do reconhecimento de ofício da prescrição trienal da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a propositura de execução baseada em cópia da Cédula de Crédito Rural, sem apresentação do título original; (ii) estabelecer se a pretensão executória encontra-se prescrita, à luz do decurso do prazo legal sem citação válida da parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Rural, ainda que tenha natureza contratual, mantém sua natureza de título de crédito e está submetida ao regime da cartularidade, exigindo, portanto, a apresentação da via original para o ajuizamento da execução, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967 e do Decreto nº 57.663/1966.

4. O princípio da cartularidade exige a posse do título original como condição para o exercício do direito de crédito fundado em título executivo extrajudicial, pois somente ele assegura a unicidade e validade da cobrança.

5. A tese de inaplicabilidade do princípio da cartularidade às cédulas rurais não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, que reitera a obrigatoriedade da apresentação da via original.

6. Contudo, a análise do mérito revela a ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, conforme arts. 487, II, 332, § 1º, e 485, § 3º, do CPC.

7. A execução foi proposta em 20/06/2018, sem que a executada tenha sido citada ou que qualquer ato interruptivo válido da prescrição tenha sido praticado. Transcorrido o prazo legal de três anos, previsto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), a pretensão executiva restou prescrita.

8. A demora na citação é atribuível à inércia da exequente, que não tomou providências eficazes para localizar a parte devedora, tampouco requereu citação por edital, o que afasta a incidência do art. 240, § 3º, do CPC, e da Súmula 106 do STJ.

9. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise da controvérsia relativa à juntada do título original, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Cédula de Crédito Rural, por ter natureza de título de crédito, submete-se ao princípio da cartularidade, exigindo a apresentação da via original como requisito para propositura de ação executiva.

2. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Rural prescreve em três anos, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

3. A ausência de citação válida, sem justificativa imputável ao Judiciário, impede a interrupção da prescrição, que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §1º e §3º; 321, parágrafo único; 332, §1º; 485, I e §3º; 487, II; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 11.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0860030-05.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Cédula Rural Pignoratícia, movida em face de Juziele do Nascimento Silva, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, por ausência de juntada da via original do título executivo.

Na origem, a apelante ajuizou ação executiva com base em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, com valor originário de R$384.800,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e oitocentos reais), instruindo a petição inicial com cópia digitalizada do referido título.

Constatada a falta da via original (ID 29401688), o Juízo de origem determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o exequente procedesse à juntada do título, em observância ao princípio da cartularidade, sob pena de indeferimento.

A apelante, sob o fundamento de empreender mais diligências junto aos setores internos do banco, requereu a dilação de prazo três vezes consecutivas (ID 29401688 e 29401689) as quais restaram deferidas (ID29401689).

Decorrido o prazo, sobreveio certidão (ID 29401689) informando a ausência de manifestação da parte, ensejando a prolação de sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC nos seguintes termos:

“Em decisão de fl. 29 e 33, este Juízo determinou a intimação da parte requerente, para apresentar documento necessário ao prosseguimento da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial. Entretanto, conforme certidão de fl. 34, não houve manifestação da parte requerente. É o relatório. Passo a decidir. Vejo que, no presente caso, a parte autora foi devidamente intimada para proceder às diligências determinadas por este juízo, porém, quedou-se inerte. Desta forma, outra providência não se vislumbra senão o indeferimento da exordial, na medida em que os defeitos apontados dificultariam sobremaneira a análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, caput, da Lei n. 9.020975”

Irresignado, o banco opôs embargos de declaração, alegando que teria juntado o título original em 17/10/2018, os quais, todavia, foram rejeitados sob o fundamento de inexistir omissão ou contradição na decisão embargada.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sentença, por entender ter cumprido os requisitos essenciais à constituição e desenvolvimento válido do processo, defendendo que o princípio da cartularidade não seria aplicável ao caso concreto, por se tratar de cédula de crédito bancário e não de título cambial. Aduz que, por não possuir circulação mediante endosso, seria dispensável a apresentação da via original, bastando a cópia digitalizada, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da verdade material e da primazia da resolução do mérito. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento regular da execução.

Deixaram de ser apresentadas contrarrazões, conforme certificado (ID 29401733), tendo em vista que a executada jamais foi citada.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em duas partes: 1) sobre a validade formal da execução lastreada em cédula de crédito bancário sem a apresentação do título original; 2) a existência de prescrição trienal na pretensão executória considerando que a executada jamais fora citada na ação que fora ajuizada há mais de sete anos.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. A apelante juntou as custas para interposição do recurso conforme ID 29401689. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

Sustenta a apelante que a extinção do feito é indevida, sob o argumento de que o princípio da cartularidade aplica-se apenas aos títulos cambiais, não às cédulas de crédito bancário, que seriam contratos particulares dotados de liquidez e exigibilidade próprias, prescindindo da apresentação do original.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da extinção sem mérito à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da primazia da resolução do mérito.

Ainda que a controvérsia sobre a aplicação do princípio da cartularidade não seja determinante para o desfecho deste julgamento, cumpre registrar que a tese sustentada pela apelante não encontra respaldo jurídico.

A Cédula de Crédito Rural, ainda que possua natureza contratual e seja dotada de requisitos de liquidez e exigibilidade, conserva, por expressa disposição legal, características de título de crédito, sendo-lhe aplicável o regime da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) e do Decreto-Lei nº 167/67,
os quais exigem a apresentação da via original do título como condição para o exercício da pretensão executória, em respeito ao princípio da cartularidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1
. A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação
de busca e apreensão;
e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15.
2. Improvimento do recurso de Apelação Cível. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES. Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08600300520228140301 20936799, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Da análise dos autos, contudo, verifica-se a presença de matéria de ordem pública — a prescrição da pretensão executiva —, a qual deve ser conhecida de ofício por este Tribunal, em observância ao art. 487, II do CPC, vez que o processo se encontra em condições de imediato julgamento diante das inúmeras oportunidades dadas à apelante para regularizar a instrução probatória.

Anote-se, por oportuno, que, não obstante as reiteradas tentativas de localização da executada, a apelante quedou-se inerte quanto à adoção de medidas eficazes para a citação, não se desincumbindo, assim, do ônus processual que lhe competia de indicar o endereço atualizado da devedora, permanecendo o feito sem impulso válido por mais de sete anos desde o seu ajuizamento.

Dessa forma, não há que se atribuir ao aparato judiciário a responsabilidade pela morosidade processual, a fim de atrair a incidência do art. 240, §3º do CPC e da Súmula 106 do STJ, porquanto restou demonstrado que foram empreendidas diligências pelo Juízo, todas em estrita observância às indicações de endereço fornecidas pelo próprio exequente.

2.1. Do reconhecimento de ofício da prescrição trienal. Prejudicial de mérito.

A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento (art. 487, II, c/c art. 332, §1º, e art. 485, §3º, do CPC).

Compulsando os autos, observa-se que a execução foi proposta em 20/06/2018, tendo o título vencimento antecipado em razão de inadimplemento. Todavia, jamais houve citação da executada, tampouco qualquer ato de constrição capaz de interromper a prescrição (art. 240, §1º, do CPC).

O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula de crédito rural pignoratícia é de três anos, a contar do vencimento do título, conforme disposto no art. 60 do Decreto nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663 /66 Lei Uniforme de Genébra.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Cédula de Crédito Rural, por sua natureza especial, segue o regime prescricional dos títulos cambiais, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA SUBROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA
. 1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado. 3.
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66
. 4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I)" ( AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
( AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021) (grifos)

No mesmo sentido, o STF, pela Súmula 150, consolidou o entendimento de que “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”, aplicável às execuções fundadas em títulos de crédito.

Tratando-se de execução ajuizada há mais de sete anos sem a devida citação, é inequívoca a consumação da prescrição trienal, impondo-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é clara ao reconhecer que a demora na citação não impede a interrupção da prescrição. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição.
No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida
, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023) (grifos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço.
Súmula nº 568 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020) (grifos)

Reconhecida a prescrição trienal da pretensão executória, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O reconhecimento da prescrição, por constituir causa extintiva do próprio direito de ação, obsta o exame do mérito substancial da demanda, inviabilizando a apreciação da validade, eficácia ou exigibilidade do título executivo. Cuida-se, portanto, de questão prejudicial de mérito, cuja procedência torna prejudicada a análise das demais matérias recursais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo de ofício a prescrição trienal da pretensão executória, com fundamento nos arts. 487, II e 332, §1º do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito, ficando prejudicado o exame das demais questões recursais.

Considerando que a sentença foi proferida após a data da vigência da Lei nº 14.195/2021, não há de se falar em condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais, consoante o art. 921, §5º do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025